Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015574-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA SANA LTDA - CNPJ: 01.501.729/0001-04 (APELANTE), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO) – PARCIAL PROCEDENCIA

– ATRASO NO DESCARREGAMENTO – AUTORA QUE ALEGA CULPA DA CONTRATADA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, I, CPC/15 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECLARADA CONSTITUCIONAL – ADI 6031/STF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC"
.

Se a autora não comprovou que, por culpa da requerida, sofreu atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (milho) além daquele reconhecido na sentença, não há como acolher a tese recursal para estender o período do atraso.

A multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Assim, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, mormente se
o valor estabelecido no citado art. 8.o foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF
.

Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TRANSPORTADORA SANA LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na
Ação de Indenização
ajuizada em face de
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP,
para condenar a requerida a restituir à autora o valor pago a título de
pedágio
, no total de R$ 1.015,90 (mil e quinze reais e noventa centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.079,50 (cinco mil e setenta e nove reais e cinquenta centavos), referente à
multa
prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, incluindo correção monetária pelo INPC a contar da data dos transportes informados na lide e juros de mora a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, arbitrou as despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 86, § 2o, do CPC, a serem rateados entre os litigantes na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento).

Em suas razões recursais, alega a recorrente que o juízo de origem afirma que não há nos autos provas acerca da responsabilidade da requerida quanto à demora no descarregamento da mercadoria, rejeitando o pedido de pagamento de indenização pelo tempo em que os caminhões ficaram parados na cidade de destino.

Sustenta, que, contudo, a partir do momento em que a autora efetivamente comprova que o atraso ocorreu, nasce o direito de ser indenizada, ficando a parte requerida compelida a provar alguma causa de exclusão de responsabildidade para poder se eximir da obrigação.

Assevera que os comprovantes de chegada e saída juntado aos autos apontam que ambos os caminhões chegaram ao local de destino no dia 13/08/2019 e só saíram no dia 21/08/2019, totalizando 193 horas e 40 minutos de espera, devendo ser indenizada.

Afirma que embora correta a decisão do juízo de origem quanto ao reconhecimento da indenização devida pelo não adiantamento do vale pedágio, insurge-se a autor quanto ao valor da condenação, isso porque o magistrado deixou de aplicar ao caso a regra prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, que dispõe sobre o pagamento obrigatório do vale pedágio, sob o fundamento de que o valor não poderia ser superior ao valor da obrigação principal.

Relatou que no julgamento da ADI6031, restou claro que a indenização no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, não se revela arbitraria ou irrazoável.

Ao final pugna, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão para julgar totalmente procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas no ID no 128333905, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
TRANSPORTADORA SANA LTDA
ajuizou
Ação de Indenização
em face de
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA – EPP,
aduzindo, em síntese, que na qualidade de empresa transportadora, fora contratada pela requerida, em agosto de 2019, para realizar o transporte de carga (milho) de Cuiabá/MT a Garibaldi/RS.

Alegou que, sem justo motivo, fora impedida de proceder ao descarregamento do produtor no local de destino, tendo de aguardar por 09 (nove) dias, o que lhe gerara custos/despesas (estadias) indevidos, as quais não foram restituídas pela requerida.

Afirmou que, não obstante, a requerida deixara, outrossim, de proceder ao adiantamento/pagamento do vale pedágio relativo ao trecho percorrido para entrega da carga.

Postulou, ao final, pela procedência dos pedidos a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 33.307,60 (trinta e três mil trezentos e sete reais e sessenta centavos), a título de restituição pelo pagamento de pedágio, e de R$ 21.124,34 (vinte e um mil cento e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) pelas estadias não pagas, sem prejuízo da condenação em verbas e honorários devidos.

Ao proferir sentença, o magistrado o Dr. Jorge Iafelice Santos julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pela parte autora.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante foi contratada em agosto/2019 pela empresa requerida/apelada para realizar o transporte de carga (milho) da cidade Cuiabá/MT à Garibaldi/RS.

Conta dos autos que a apelante chegou ao local de destino às 07h40min do dia 13/08/2019 e só saindo de lá no dia 21/08/2019, às 09h20min, ou seja, 09 (nove) dias depois, conforme aponta o documento de ID no 128333852. Vejamos:

A despeito disso, requereu a condenação da apelada ao pagamento de R$ 33.307,60, relativo ao pedágio e de R$ 21.124,34 referente à estadia.

Os fatos que envolvem a causa, especialmente a entrega da mercadoria e a demora quanto ao descarregamento do caminhão são incontroversos.

Com efeito, o artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 dispõe que:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§
5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
destaquei

De acordo com o § 5o do dispositivo citado, havendo atraso no descarregamento do produto transportado, que deve ser feito em
até cinco horas, o transportador fará jus ao pagamento de indenização pelo atraso.

No caso em tela, de fato houve atraso na descarga do caminhão, excedendo o limite máximo tolerado para a descarga, isto porque,

estava prevista para o dia 13/08/2019.

Entretanto, do documentos colacionados aos autos, verifica-se que os veículos estavam liberados para descarga no dia 15/08/2019, e a transportadora contratada, ora apelante, se recusou a fazê-lo, vindo a fazê-lo somente em 21/08/2019, conforme print de determinação de desembarque (ID no 128333883) e nota fiscal da mercadoria (ID no 128333852).-

Se não bastasse, o descarregamento só foi realizado pela autora, ora apelante, após a destinatária, a empresa PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI, ajuizar
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
no 5000432-52.2019.8.21.0051 na Vara Judicial da Comarca de Garibaldi/RS em face da TRANSPORTADORA SANA LTDA, ora apelante, na data de
20/08/2019
e obter liminar em
22/08/2019
determinando à TRANSPORTADORA, ora apelante, proceder à imediata descarga da mercadoria, conforme cópia do processo em anexo no ID no 128333881

e 128333882 e consulta ao site PJe
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index
.

Ademais, cabe destacar que no ordenamento jurídico brasileiro vige a rega de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no
in casu
, incumbia a autora/apelante, quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante o disposto no art. 373, I, do CPC/15.

In casu,
a autora/apelante poderia ter comprovado as suas alegações, no que se refere ao atraso do descarregamento por culpa exclusiva pela requerida/apelada, por outros meios além dos documentos juntados na inicial.

Contudo, quando determinada a especificação de provas, manifestou-se pelo julgamento da ação (ID no 128333890).

Como bem pontuado pelo juízo
a quo, “No concernente ao alegado atraso para descarregamento da mercadoria, o que teria ensejado 09 (nove) dias (estadias) de inércia à parte autora, na cidade de Garibaldi –RS, experimentando prejuízos diversos,

não se verifica aporte probatório suficiente para atribuir à ré qualquer conduta ilícita ensejadora do aludido atraso, inexistindo qualquer prova no sentido.”

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados acerca do tema:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO CARREGAMENTO. AUTOR QUE ALEGA TER PERMANECIDO 65 HORAS AGUARDANDO O CARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71008515033, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 28/05/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008515033 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE – ATRASO NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA – NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC". A requerente não comprovou que, por culpa das requeridas, sofreu atraso no carregamento e no descarregamento da mercadoria objeto do contrato de transporte.

(TJ-MS - APL: 08031925220158120007 MS 0803192-52.2015.8.12.0007, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 12/07/2017, 4a Câmara Cível) destaquei

Portanto, não merece reparos a sentença neste ponto, haja vista que restou incontroverso nos autos que o atraso, a partir do dia 15/08/2019 se deu por culpa exclusiva da autora, ora apelante, não havendo se falar em responsabilidade de indenizar por este período.

No que tange ao valor da indenização pelo descumprimento da regra legal do adiantamento do vale-pedágio, verifica-se que assiste razão à apelante.

Isto porque, o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

(STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020) destaquei

Nesse contexto, a multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Com efeito, forçoso reconhecer que a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E
INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO
– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO –
PEDIDO DE INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ
–
DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1000357-67.2020.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022) destaquei

“AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO
–
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.”

(N.U 1008066-14.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) destaquei

Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado, corrigido monetariamente a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação, mantendo-se quanto, aos mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022